Tribunal: CARF
Processo: 10580.721853/2023-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721853/2023-53
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.736 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARGARIDA NEVES DE ALMEIDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
CONHECIMENTO - DESSEMELHANÇA FÁTICA
Quando o acórdão recorrido e o paradigma possuem dessemelhança fática a
suscitar questões jurídicas diversas, inexiste divergência jurisprudencial a ser
dirimida. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso especial atinente à
matéria arguida nessas bases.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que conheciam do recurso. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic (suplente convocada), Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Antes de relatarmos o recurso, vale destacar que o presente feito foi aberto apenas
para fins de dar prosseguimento ao recurso especial contra a interessada, relativamente ao
vínculo da responsabilidade tributária. Os créditos tributário estão controlados pelo processo
original no 10580.722802/2010-24 (vide fls. 02).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721853/2023-53
Fl. 5687
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721853/2023-53

Quanto ao recurso, a recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão
proferida pela Primeira Turma Ordinária, Segunda Câmara, da Primeira Seção de Julgamento,
por meio do Acórdão no 1201-003.138, de 17/09/2019, interpôs recurso especial de divergência
(fls. 250-260) com julgados de outros colegiados, relativamente ao tema da “Responsabilidade
tributária de sócios, diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica autuada quando
comprovada a prática de infração à legislação tributária com fraude, sonegação ou dolo, ainda
que ausentes provas diretas da participação efetiva de cada um dos diretores ou administradores
nas infrações à legislação tributárias apontadas”.
Abaixo, transcrevemos a parte da ementa do acórdão recorrido relativa a matéria
em que se alega a divergência:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135, III
DO CTN.
A mera qualificação como administrador, desacompanhada de outra motivação ou
prova, não é suficiente para imputar a responsabilidade solidária. Por outro lado, uma
vez constatada a prática de conduta dolosa por parte do dirigente, que participou
ativamente na estrutura simulada que levou ao não recolhimento de tributos federais,
aplicável a responsabilidade solidária.

Os paradigmas oferecidos forma os acórdãos no 2301-004.532 e no 1302- 001.657,
cujas ementas abaixo reproduzimos:
ATOS DOLOSOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO
À LEI. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. MULTA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, respondendo solidariamente com o contribuinte pelo crédito tributário
lançado, inclusive multas.
(AC no 2301-004.532)

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE.
Demonstrada a prática de atos com infração de lei, é cabível a imputação de
responsabilidade solidária aos sócios administradores da pessoa jurídica.io.
(AC 1302- 001.657)

Por meio do despacho de fls. 5.397-5.407, o Presidente da Segunda Câmara da
Primeira Seção do CARF deu seguimento ao recurso.
O contribuinte apresentou contrarrazões tempestivas por meio da peça de fls.
5.528-5.532, por meio das quais aduz que a interessada “não tinha qualquer controle ou
atribuição institucional ou até mesmo pessoal no tocante às atividades contábeis, fiscais e
contratuais da OAF (fls. 92/93). Suas atribuições, como diretora, era a elaboração e implantação
de projetos e treinamento do pessoal envolvido, nos termos do art. 44 do Estatuto Social da
entidade.
É o relatório do essencial.

Fl. 5688
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721853/2023-53

Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
No Recurso Especial a Recorrente alega que o acórdão recorrido decidiu afastar a
responsabilidade solidária pessoal da Sra. Margarida Neves de Almeida por entender
que a auditoria fiscal não demonstrou de forma clara e precisa a participação efetiva,
exclusiva e dolosa do sujeito passivo solidário no sentido de agir pessoalmente para a
prática das condutas elencadas no relatório fiscal.
Por outro lado, nos paradigmas teria sido suficiente, para manter a imputação da
responsabilidade tributária de sócios, gerentes e administradores da pessoa jurídica, a
constatação de prática dolosa de infração à lei, estatuto ou contrato social, sendo
irrelevante especificar a conduta adotada pelos gestores alçados à condição de sujeitos
passivos solidários.
Trata-se o caso de suspensão da imunidade tributária da ONG ORGANIZAÇÃO DE
AUXÍLIO FRATERNO, em razão da comprovação da prática de vários ilícitos
tributários, dentre eles a não manutenção de escrituração contábil mínima obrigatória,
pela constatação de omissão de receitas a partir de depósitos bancários não
comprovados, pagamento de valores aos seus sócios, distribuição de valores aos seus
gestores, pagamentos realizados por serviços não prestados, dentre diversos outros.
Após a suspensão da imunidade tributária, foram formalizados lançamentos de tributos
pelo lucro arbitrado em razão da imprestabilidade da escrita mantida. A penalidade foi
qualificada em razão da prática dolosa de ocultação e distribuição de valores. E foi
atribuída a responsabilidade solidária a seus gestores.
Ao apreciar os recursos voluntários, a turma do CARF, após a realização de duas
diligências, exonerou parcela do lançamento em razão da apuração de que uma das 34
(trinta e quatro) contas-correntes bancárias mantidas pela entidade apresentava mera
transferência de valores. O restante das exigências foi mantida, assim como a
penalidade qualificada, por entender, o colegiado, que “...a fiscalização bem
demonstrou que a Recorrente dissimulou a prestação de diversos serviços
(principalmente de engenharia), simulando ser entidade imune e com finalidade
filantrópica, pois operando sob esta máscara poderia "driblar" contratações sem
licitações e, mais ainda, concorrer com a iniciativa privada sem nada recolher a título
de tributos federais.” E, “ Ao assim proceder, evidencia-se uma tentativa clara de
esconder fatos geradores tributários, situação esta tipificada como sonegação fiscal
nos termos do artigo 71, I, da Lei 4.502/642, ensejando a qualificação da multa de
ofício.”
No que toca à atribuição da solidariedade tributária, manifestou-se a decisão no sentido
de que a mera qualificação de sócio administrador não ensejaria, por si só,
responsabilidade pessoal ou solidária. desacompanhada de motivação e comprovação de
prática de conduta abusiva. Diante dessa premissa e das provas dos autos, concluiu que
não haveriam elementos suficientes a enquadrar a sócia Margarida Neves de Almeida
como responsável. Situação diferente seria a do diretor executivo e tesoureiro Marcos
de Paiva Silva, cuja sujeição passiva solidária foi mantida em razão da demonstração de
que este teria assinado diversos contratos, outorgado procuração e representado a
entidade nos contratos e perante os bancos.
(...)
Fl. 5689
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721853/2023-53

O primeiro paradigma indicado para a matéria tem a seguinte ementa:
(...)
O processo que acolheu este paradigma analisou exigência de contribuições devidas à
Seguridade Social incidentes sobre a remuneração a segurados empregados registrados
na sociedade empresária Dujutex Têxtil Ltda EPP, mas que, de fato, são segurados
empregados da sociedade empresária Buzatex Têxtil Ltda. Foi aplicada multa
qualificada de 150%, pois, segundo a fiscalização, o contribuinte teve intenção de
suprimir tributo eis que a sociedade empresária Dujutex Têxtil Ltda, optante pelo
regime do SIMPLES NACIONAL, foi constituída apenas com o objetivo de se
beneficiar da dispensa de recolhimento da contribuição previdenciária social incidente
sobre a remuneração dos empregados por ela formalmente registrados.
Foi arrolado como sujeito passivo na condição de responsável solidária, Dulcemar
Baumgarten Busarello, que era administradora das sociedades empresárias no período
do lançamento. Esta defendeu-se alegando que não ficaram demonstradas as hipóteses
de responsabilização solidária de administradores e sócios e que não há previsão legal
para atribuir responsabilidade tributária em relação à multa qualificada.
Para o relator do voto proferido neste paradigma, a fiscalização demonstrou que ambas
as empresas eram, de fato, uma única sociedade administrada pela mesma pessoa,
Dulcemar Baumgarten Busarelli, sendo que a Dujutex foi constituída somente para
registrar formalmente a maior parte dos empregados da Buzatex. Diante disso, estaria
justificada a imputação da responsabilidade tributária pessoal da administradora da
Buzatex em decorrência da constatação de ato fraudulento, consistente na formalização,
na empresa Dujutex, dos contratos de trabalho dos empregados cujo vínculo jurídico,
caracterizado pela pessoalidade e subordinação na prestação dos serviços, existia, de
fato, em relação à Buzatex.
Considerou-se que houve ilicitude na contratação dos empregados através de empresa
interposta (Dujutex) e fora praticada com a intenção de sonegar tributos. E registrou o
relator:
A imputação da autoria dos fatos aqui narrados, à mencionada administradora, decorre de
sua condição de efetiva gestora das empresas envolvidas no período considerado no
lançamento (anos de 2009 a 2012), conforme já citado neste voto.
Para este paradigma, basta a condição de gestor da empresa envolvida em sonegação e
fraude, para que se mantenha a responsabilidade solidária pela pratica de infração à lei,
contrato social ou estatuto, não sendo necessário que se descreva de forma
individualizada a conduta do responsável, entendimento esse que difere daquele
consignado no acórdão recorrido. Este paradigma, portanto, é apto a caracterizar a
divergência jurisprudencial invocada.
O aresto seguinte encontra-se assim ementado:
(...)
Auto de infração de IRPJ e reflexos, com multa qualificada de 150%, em razão da
apuração de omissão de receitas em face de i) depósitos bancários de origem não
comprovada e ii) não escrituração e não declaração de receitas de serviços prestados. O
lucro foi arbitrado ante a não apresentação dos livros contábeis e fiscais. Houve
atribuição de sujeição passiva solidária, de Francisco Ferreira da Silva Neto e Rafael
Rodrigues de Souza Neto, sócios administradores da empresa.
Ao manifestar-se sobre as alegações de defesa deduzidas em Recurso Voluntário, o
relator do voto justificou a manutenção do lançamento em razão da explícita situação,
eis que, intimado, o contribuinte não justificou a origem de créditos bancários em
Fl. 5690
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721853/2023-53

vultosa quantia, pois ausentes valores declarados a título de receitas auferidas. Da
mesma forma, em razão de a escrituração contábil e fiscal deixar de ser apresentada.
Observou que a fiscalização confrontou notas fiscais apresentadas pela autuada com
notas fiscais de mesma numeração fornecidas por seus clientes, tendo constatado que as
da fiscalizada possuíam valores inferiores (cerca de um terço) àquelas em posse dos
clientes. Assim, explicou que o lançamento teve por base os valores dos serviços
declarados pelos clientes em DIRFs e confirmados através das notas fiscais obtidas em
diligência. Entendeu devidamente justificada a fundamentada a multa qualificada.
Quanto à sujeição passiva solidária, assim se manifestou:
Conforme consta nos autos, o sujeito passivo apresentou DIPJs zeradas relativas
aos anos-calendário 2008 e 2009, não obstante haver auferido receita de
prestação de serviços no valor de R$ 12.847.259,42, além da existência de
depósitos bancários de origem não comprovada no valor de R$ 16.238.602,59.
Acresce que a contribuinte apresentou notas fiscais à fiscalização cujos valores
eram 75% inferiores aos das notas fiscais de mesma numeração em poder dos
seus clientes.
Tais fatos, caracterizadores da conduta dolosa prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, justificaram a exasperação da multa no
percentual de 150%, como também justificam a responsabilização dos
administradores da pessoa jurídica, dado que presentes as circunstâncias
previstas no art. 135 do CTN.
Por pertinentes ao tema, vale transcrever os seguintes fragmentos da Nota
Conjunta PGFN/RFB GT Responsabilidade Tributária no 1, de 17 de dezembro
de 2010:
[...]
Por conseguinte, deve ser mantida a responsabilização dos sócios na forma dos
autos.
Depreende-se que para esta turma julgadora, para a manutenção da sujeição passiva
solidária a que se refere o art. 135, III, do CTN basta restar comprovada a conduta
dolosa e fraudulenta objetivando a sonegação, para que se entenda justificada a
imputação da sujeição passiva solidária. Esta tese diverge daquela consignada no
acórdão recorrido, o que caracteriza a divergência suscitada.
Uma vez caracterizada a divergência jurisprudencial nesta matéria, deve ser dado
seguimento ao Recurso Especial.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a
responsabilidade tributária de sócios, diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica autuada quando comprovada a prática de infração à legislação
tributária com fraude, sonegação ou dolo, ainda que ausentes provas diretas da
participação efetiva de cada um dos diretores ou administradores nas infrações à
legislação tributárias apontadas.
Ouso, porém, discordar do seguimento do recurso em relação a ambos os
paradigmas.
O contexto fático do recorrido é significativamente diferente dos contextos dos
paradigmas.
Fl. 5691
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721853/2023-53

No recorrido, estamos diante de uma associação sem fins lucrativos com quadro
de diretores em que apenas um, o diretor executivo tem poderes representar a empresa sob no
que toca a questões financeiras e econômicas, conforme estatuto da entidade (fl. 2610) e foi
justamente contra quem ocupava essa posição que a fiscalização reuniu provas relativas ao
esquema fraudulento.
Em relação a Margarida, nenhum documento foi juntado pela Fiscalização que a
ligasse ao esquema. Mais: pelo estatuto, apesar de ocupar uma diretoria, essa posição não lhe
conferia qualquer poder de âmbito econômico-financeiro.
No recorrido, há, desse modo, elementos que infirmam qualquer exercício de
administração irregular que a submeta à responsabilidade prevista no art. 135, inciso III, do
CTN.
Já, nos paradigmas, ocorre justamente o contrário. No primeiro (AC no 2301-
004.532), trata-se de uma única administradora, a qual exercia evidentemente a gestão
econômica e financeira da empresa.
De modo similar, no segundo paradigma (AC no 1302- 001.657), foram arrolados
como responsáveis os dois sócios administradores e só um recorreu; aliás, em peça única com a
pessoa jurídica. A acusação é a de que esse sócio exercia a administração da empresa e não há
qualquer elemento no acórdão que infirme essa imputação. A defesa aduz apenas que não teriam
surgido obrigações tributárias advindas de atos praticados pelos sócios.
Desse modo, em razão da dessemelhança fática incapaz de suscitar divergência
intepretação da legislação tributária, entendo que o recurso não deve ser conhecido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Declaração de Voto
Fl. 5692
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721853/2023-53

Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira divergiu do I. Relator no conhecimento do recurso especial
fazendário.
O Colegiado a quo decidiu, por maioria de votos, excluir a responsabilidade
tributária de Margarida Neves de Almeida, acolhendo o entendimento assim expresso pelo
relator, Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli:
A motivação para aplicar a solidariedade das pessoas físicas restringiu-se ao fato deles
terem figurados como diretores da OAF no período autuado.
O silogismo empregado, portanto, foi o seguinte: como referidas pessoas tinham
poder de gestão, eles podem ser responsabilizadas pelo crédito tributário ora
lançado.
Entendo, porém, que a atribuição de responsabilidade tributária não constitui expediente
que possa ser utilizado por presunção.
Na verdade, tal instituto exige a comprovação de que os fatos ou atos que geraram o
descumprimento de normas tributárias tenham sido efetivamente praticados pela
pessoa qualificada como responsável.
A mera qualificação de sócio administrador não enseja, por si só, responsabilidade
pessoal ou solidária. Tanto é assim que já foi reconhecido e consolidado pelo STJ, por
meio da Súmula 430, que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
A jurisprudência, contudo, firmou-se no sentido de que o não pagamento do tributo pela
sociedade não é causa suficiente para que seus representantes se tornem responsáveis
pelos débitos fiscais. Também a mera qualificação de diretor, gerente ou representante
da empresa autuada, desacompanhada de motivação e comprovação de prática de
conduta abusiva por ele praticada, não é suficiente para ensejar a responsabilidade
pessoal.
Nesse contexto, e após analisar as provas acostadas aos autos, notadamente os
contratos firmados pela OAF com Ebal e Município de Salvador, outorga de
Procuração e fichas cadastrais de instituições financeiras, entendo que,
relativamente à sócia Margarida Neves de Almeida, que, inclusive, se retirou do
quadro societário em junho/2008 (seis meses após o período autuado), não há
elementos suficientes para enquadrá-la como responsável.
Diferentemente é a situação do diretor executivo (e tesoureiro) Sr. Marcos de Paiva
Silva, para quem considero correto tal enquadramento, tendo em vista a demonstração
de que ele assinou e representou a entidade nos referidos contratos, outorgou
Procuração e figurou como principal contato e responsável perante os bancos.
Os indícios e elementos probatórios convergem, a meu ver, para a conclusão de que o
Sr. Marcos de Paiva Silva participou ativamente na estrutura simulada descortinada pela
fiscalização, fato este que revela a infração e que se submete à hipótese de
responsabilização prevista no artigo 135, III, do CTN. (destacou-se)
Infere-se, dos termos em destaque, que o fato dos responsáveis serem
administradores da pessoa jurídica que se declarava como Entidade de Assistência Social foi
irrelevante para a interpretação dos requisitos de aplicação do art. 135, III do CTN. Apenas
Fl. 5693
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721853/2023-53

demandou-se prova de atos correlacionados à prática abusiva imputada à pessoa jurídica. Tanto o
foi que a imputação a Marcos de Paiva restou mantida.
E, de seu lado, a PGFN logra demonstrar o dissídio jurisprudencial contra o
entendimento de que a mera qualificação de sócio administrador não enseja, por si só,
responsabilidade pessoal ou solidária, mas apenas ao indicar o paradigma no 1302-001.657.
Neste sentido, inclusive, foi o entendimento que prevaleceu no precedente no 9101-005.5021. A
esta Conselheira coube o voto vencedor para conhecimento do recurso especial da PGFN que lá
questionou o afastamento da responsabilidade tributária por falta de individualização da conduta
dos imputados. O relator, Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, compreendeu que o
dissídio jurisprudencial não restara caracterizado em face dos dois paradigmas admitidos,
porque:
De acordo com a ementa do Acordão ora recorrido, o artigo 135, III, do CTN
responsabiliza os administradores por atos por eles praticados em excesso de poderes
ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Para que se possa ter como
caracterizada tal hipótese é imprescindível que a autoridade lançadora individualize a
conduta praticada por cada administrador. Ausente tal identificação, por descrição
insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade.
E das razões de decidir constantes do voto condutor extrai-se que:
Quanto aos responsáveis, entendo que o recurso voluntário deve ser provido.
Isso porque o Termo de Sujeição Passiva Solidária não descreve condutas
individuais, trazendo apenas a responsabilidade em razão de os imputados
responsáveis serem diretores da contribuinte que praticou "Esta conduta
intencional de criar operações sem qualquer substância econômica ou propósito
negocial, a não ser o de elidir tributos, aumentou as despesas operacionais da
Jacuípe Veículos Ltda, reduzindo sensivelmente o valor tributo a recolher,
mediante comportamento doloso, tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, bem como alteração das características fundamentais
do fato gerador, qual seja, o lucro tributável." (fl. 1.126).
Ora, o artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de "atos praticados" com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
Trata-se de responsabilidade tributária que ocorrerá caso a pessoa que "presenta"
a pessoa jurídica (Pontes de Miranda) atue (atos comissivos) para além de suas
atribuições contratuais/estatutárias ou legais. Ou seja, para a configuração de tal
responsabilidade, é imprescindível que o auto de infração descreva
especificamente a conduta praticada em excesso de poder ou de infração de lei
ou contrato social e identifique o agente, no que o auto de infração em questão
foi falho.
Embora analisando todo o contexto dos fatos até se possa cogitar que as pessoas
físicas apontadas como responsáveis tinham conhecimento dos fatos, tal

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram no conhecimento os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 5694
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721853/2023-53

circunstância não consta expressamente da imputação fiscal, não sendo possível
admitir a responsabilização de pessoas físicas com base em mera suposição.
Neste sentido, oriento meu voto para dar provimento aos recursos voluntários
dos imputados responsáveis.
Como se percebe, o Colegiado a quo considerou incorreta a aplicação “automática” do
artigo 135, III, do CTN a administradores, afastando a responsabilização pessoal por
entender que a ausência de descrição individualizada da efetiva conduta dolosa que teria
sido praticada por cada um dos diretores caracteriza deficiência de motivação que
fulmina a sujeição passiva solidária.
O primeiro paradigma (Acórdão no 2301-004.532), por sua vez, diz respeito a recurso
voluntário interposto por pessoa física administradora da empresa lá autuada, mas cuja
imputação da solidariedade foi motivada a partir da constatação de implementação de
fraude na realocação de funcionários, como forma de evitar pagamentos de
contribuições previdenciárias.
Nas palavras do voto condutor desse precedente:
[...]
Repare-se que nessa situação o julgado não aponta falhas na motivação da
responsabilidade solidária, a qual restou mantida sob a premissa de que as partes teriam
se valido de uma fraude trabalhista, fraude esta que, por ter sido considerada de
natureza objetiva, ensejou a responsabilização direta da efetiva gestora da empresa.
Como se vê, a decisão tida como primeiro paradigma foi formulada em contexto fático
que não guarda nenhuma semelhança com o presente, razão pela qual o descarto como
hábil a demonstrar o necessário dissídio.
Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 1302-001.657), o Colegiado assim manteve
a inclusão de sócios-gerentes no polo passivo:
(...)
Os sócios-gerentes foram incluídos no pólo passivo com fulcro no art. 135, III,
do CTN, que dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Conforme consta nos autos, o sujeito passivo apresentou DIPJs zeradas relativas
aos anos-calendário 2008 e 2009, não obstante haver auferido receita de
prestação de serviços no valor de R$ 12.847.259,42, além da existência de
depósitos bancários de origem não comprovada no valor de R$ 16.238.602,59.
Acresce que a contribuinte apresentou notas fiscais à fiscalização cujos valores
eram 75% inferiores aos das notas fiscais de mesma numeração em poder dos
seus clientes.
Tais fatos, caracterizadores da conduta dolosa prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, justificaram a exasperação da multa no
percentual de 150%, como também justificam a responsabilização dos
Fl. 5695
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721853/2023-53

administradores da pessoa jurídica, dado que presentes as circunstâncias
previstas no art. 135 do CTN.
Por pertinentes ao tema, vale transcrever os seguintes fragmentos da Nota
Conjunta PGFN/RFB GT Responsabilidade Tributária no 1, de 17 de dezembro
de 2010:
(...)
VII – Art. 135 do CTN (...)
52. Quanto à natureza dessa responsabilidade, (...) não há dúvida tratar-se de
responsabilidade solidária.
(...)
55. Em relação ao excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto,
é oportuno destacar:
(...)
c) Infração à lei – não precisa ser uma lei tributária, porém deve ter
conseqüências tributárias.
56. Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art. 135 do
CTN, trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador. (g.n.)
Por conseguinte, deve ser mantida a responsabilização dos sócios na forma dos
autos.
Verifica-se desse julgado que a responsabilidade solidária foi mantida pelas
circunstâncias fáticas daquele caso, quais sejam, apresentação de DIPJ zerada em um
contexto de omissão de receitas pela contribuinte de cerca de R$28milhões.
Ora, esses fatos não possuem nenhuma semelhança com o que estamos ora em análise, o
que a meu ver também compromete a caracterização da divergência por falta de
similitude fático-jurídica entre os acórdãos comparados.
Ainda que o julgado tenha transcrito o item 56 da Nota Conjunta PGFN/RFB GT
Responsabilidade Tributária no 1, de 17 de dezembro de 2010, item este que registra o
entendimento segundo o qual se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art.
135 do CTN, trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador, a leitura
integral do voto leva a concluir que a manutenção da solidariedade ocorreu, na verdade,
não como reflexo direto da qualificação da multa propriamente dita, mas sim diante da
prática reiterada de omitir receitas significativas, fato este considerado suficiente tanto
para qualificae a multa quanto para manter a solidariedade.
Isso fica claro na seguinte passagem do voto, que novamente trago à baila:
Tais fatos, caracterizadores da conduta dolosa prevista nos arts. 71 e 72 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, justificaram a exasperação da multa no
percentual de 150%, como também justificam a responsabilização dos
administradores da pessoa jurídica, dado que presentes as circunstâncias
previstas no art. 135 do CTN. (grifei).
Diante, então, de paradigmas que não guardam semelhança fática com a presente
discussão, impedindo a caracterização da divergência jurisprudencial, não conheço do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. (destaques do original)
Fl. 5696
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721853/2023-53

A maioria deste Colegiado, porém, entendeu que o segundo paradigma lá
apresentado caracterizaria a divergência porque, nos termos expressos por esta Conselheira:
Os responsáveis tributários alegam em contrarrazões que os paradigmas nada têm que
ver com a lide em pauta, tanto nos fatos como nas provas acarreadas, dado nestes autos
inexistir a descrição de qualquer conduta que pudesse ser enquadrada como “atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei”, nos moldes do art. 135, III do
CTN. Destacam a vinculação do feito às provas dos autos e a impossibilidade de
revisão do conteúdo fático da lide, que é distinto daqueles dos paradigmas arrolados.
Observam que há grande diferença entre os conteúdos do presente PAF e daqueles
elencados como pressupostos de divergência jurisprudencial, especialmente porque a
PGFN não teve acesso aos autos de infração que resultaram nos paradigmas, e neles a
descrição da conduta supostamente fraudulenta dos contribuintes está consignada na
peça de autuação e não no acórdão de julgamento.
Apontam ausência de similitude fática em relação aos acórdãos 2301-004.532 e 1302-
001.657, o primeiro referente ao “Caso Buzatex”, citado pelos responsáveis como
dessemelhante em relação ao presente caso, visto que nele a imputação teria sido
dirigida apenas a um dos administradores da autuada, cujos atos de gestão foram
devidamente demonstrados nos autos, enquanto no caso presente a responsabilidade
solidária foi imputada a todos os sócios da empresa autuada e sem qualquer
individualização e comprovação da conduta ilícita supostamente praticada por cada
um, conforme excertos que reproduzem.
Para demonstrar o dissídio jurisprudencial, a PGFN destaca, nos paradigmas, a
existência de conduta fraudulenta que induz à qualificação da penalidade e a
consequente imputação, e manutenção, da responsabilidade tributária do administrador
em tais circunstâncias. Dessa forma, alinha os casos comparados sob a premissa de que
todos tratam da responsabilidade solidária, nos termos do art. 124 e/ou do art. 135, do
CTN, de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
sendo que nos paradigmas os elementos probatórios são, apenas, as provas das
infrações descritas no Auto de Infração e praticadas pela pessoa jurídica autuada, ao
passo que neste caso, embora demonstrada infração à legislação tributária praticada
mediante fraude/ dolo/ sonegação/ simulação/ conluio, com manutenção da
qualificação da multa de ofício, a responsabilidade tributária dos administradores foi
excluída.
O voto condutor do acórdão recorrido, de lavra da Conselheira Lívia De Carli Germano,
está pautado nas seguintes premissas:
Quanto aos responsáveis, entendo que o recurso voluntário deve ser provido.
Isso porque o Termo de Sujeição Passiva Solidária não descreve condutas
individuais, trazendo apenas a responsabilidade em razão de os imputados
responsáveis serem diretores da contribuinte que praticou "Esta conduta
intencional de criar operações sem qualquer substância econômica ou propósito
negocial, a não ser o de elidir tributos, aumentou as despesas operacionais da
Jacuípe Veículos Ltda, reduzindo sensivelmente o valor tributo a recolher,
mediante comportamento doloso, tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, bem como alteração das características fundamentais
do fato gerador, qual seja, o lucro tributável." (fl. 1.126).
Ora, o artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de "atos praticados"
Fl. 5697
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721853/2023-53

(comissivos) com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Trata-se de responsabilidade tributária que ocorrerá caso a pessoa que "presenta"
a pessoa jurídica (Pontes de Miranda) atue para além de suas atribuições
contratuais/estatutárias ou legais. Ou seja, para a configuração de tal
responsabilidade, é imprescindível que o auto de infração descreva
especificamente a conduta praticada em excesso de poder ou de infração de lei
ou contrato social e identifique o agente, no que o auto de infração em questão
foi falho.
Embora analisando todo o contexto dos fatos até se possa cogitar que as pessoas
físicas apontadas como responsáveis tinham conhecimento dos fatos, tal
circunstância não consta expressamente da imputação fiscal, não sendo possível
admitir a responsabilização de pessoas físicas com base em mera suposição.
Neste sentido, oriento meu voto para dar provimento aos recursos voluntários
dos imputados responsáveis.
No paradigma no 2301-004.532 está consignado no voto condutor do julgado que:
[...]
Assim, têm razão os responsáveis quando apontam a existência de dessemelhança entre
referido paradigma e o acórdão recorrido, porque a manutenção da imputação de
responsabilidade em face de demonstração de “efetiva gestão”, precedida de acusação
em face da figura de uma única administradora, imputando-lhe as ações que resultaram
na fraude constatada, não apresenta similitude fática com o recorrido, cuja acusação foi
classificada como carente de descrição das condutas individuais, trazendo apenas a
responsabilidade em razão de os imputados responsáveis serem diretores da
contribuinte que praticou a conduta fraudulenta.
O segundo paradigma, porém, não traz qualquer especificação acerca da conduta dos
sujeitos passivos cuja responsabilidade tributária foi mantida. Do relatório do paradigma
no 1302-001.657 consta, apenas, que:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o auto de infração de fls.
959/979, através do qual foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ no valor de R$ 4.017.848,49, incluídos juros de
mora e multa proporcional de 150%.
2. De acordo com o auto de infração e com o Termo de Verificação Fiscal (fls.
1.021/1.032), o lançamento, que se reporta aos anos-calendário 2008 e 2009,
decorreu da omissão de receitas em face de i) depósitos bancários de origem não
comprovada e ii) não escrituração e não declaração de receitas de serviços
prestados. O lucro foi arbitrado ante a não apresentação dos livros contábeis e
fiscais.
3. Em conseqüência da omissão de receitas, foram lavrados os autos de infração
reflexos concernentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls.
980/1.001), no valor de R$ 1.086.927,95, à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – Cofins (fls. 1.002/1.010), no valor de R$ 658.856,45, e à
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (fls. 1.011/1.019), no
valor de R$ 133.841,89. O crédito tributário total importa em R$ 5.897.474,76,
conforme demonstrativo consolidado de fl. 2.
4. Foi efetuada Representação Fiscal para Fins Penais, constituindo o Processo no
10882.724088/2012/76.
Fl. 5698
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721853/2023-53

5. Lavraram-se Termos de Sujeição Passiva Solidária para inclusão, no pólo
passivo da obrigação, de Francisco Ferreira da Silva Neto e Rafael Rodrigues de
Souza Neto, sócios administradores da empresa (fls. 1.044/1.047 e 1.048/1.051).
E o seu voto condutor valida a imputação de responsabilidade aos sócios-gerentes em
razão, apenas, das circunstâncias que justificaram a qualificação da penalidade. Veja-se:
Os sócios-gerentes foram incluídos no pólo passivo com fulcro no art. 135, III,
do CTN, que dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Conforme consta nos autos, o sujeito passivo apresentou DIPJs zeradas relativas
aos anos-calendário 2008 e 2009, não obstante haver auferido receita de
prestação de serviços no valor de R$ 12.847.259,42, além da existência de
depósitos bancários de origem não comprovada no valor de R$ 16.238.602,59.
Acresce que a contribuinte apresentou notas fiscais à fiscalização cujos valores
eram 75% inferiores aos das notas fiscais de mesma numeração em poder dos
seus clientes.
Tais fatos, caracterizadores da conduta dolosa prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, justificaram a exasperação da multa no
percentual de 150%, como também justificam a responsabilização dos
administradores da pessoa jurídica, dado que presentes as circunstâncias
previstas no art. 135 do CTN.
Por pertinentes ao tema, vale transcrever os seguintes fragmentos da Nota
Conjunta PGFN/RFB GT Responsabilidade Tributária no 1, de 17 de dezembro
de 2010:
(...)
VII – Art. 135 do CTN (...)
52. Quanto à natureza dessa responsabilidade, (...) não há dúvida tratar-se
De responsabilidade solidária.
(...)
55. Em relação ao excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou
estatuto, é oportuno destacar:
(...)
c) Infração à lei – não precisa ser uma lei tributária, porém deve ter
conseqüências tributárias.
56. Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art.
135 do CTN, trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato
gerador. (g.n.)
Fl. 5699
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721853/2023-53

Por conseguinte, deve ser mantida a responsabilização dos sócios na forma dos
autos.
Quando o Conselheiro Relator do paradigma relata os fatos que conduzem à
qualificação da penalidade e conclui que eles são caracterizadores da conduta dolosa
prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim afirma o
cabimento da exasperação da multa no percentual de 150% e da responsabilização dos
administradores da pessoa jurídica, sem o acréscimo de qualquer outra circunstância
que não as exigidas para qualificação da penalidade, e que, assim, configurariam as
circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. A reprodução subsequente da Nota
Conjunta PGFN/RFB GT Responsabilidade Tributária no 1, de 17 de dezembro de 2010
confirma esta constatação, mormente na parte em que nela está mencionado que se há
multa qualificada, há responsabilidade pelo art. 135 do CTN, trazendo à
responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador.
Assim, este segundo paradigma é apto a caracterizar o dissídio jurisprudencial suscitado
e que, localizado em plano anterior à verificação da conduta específica dos
responsáveis, não é afetado pela alegada grande diferença entre os conteúdos do
presente PAF e daqueles elencados como pressupostos de divergência jurisprudencial.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN em face do
paradigma no 1302-001.657.
Da mesma forma, nestes autos, uma vez que a qualificação da penalidade foi
mantida, são irrelevantes as distinções acerca da matéria tributada, situando-se a divergência
jurisprudencial na possibilidade de se imputar responsabilidade tributária, com fundamento no
art. 135, III do CTN, a sócio gerente ou administrador, sem a especificação dos atos por ele
praticados ou, como referido no voto condutor do recorrido, sem a demonstração de que o
acusado participou ativamente na estrutura simulada descortinada pela infração.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN em face
do paradigma no 1302-001.657.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 5700
DF CARF MF
Original